Tribunal: TJDFT
Processo: 0703238-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. A intimação efetuada pelo PJe torna desnecessária a publicação do ato judicial no DJe, o que configuraria bis in idem, considerando que a finalidade de ambas é a mesma: ciência às partes, por meio do advogado, do despacho ou decisão exarada. A atualização do valor do crédito extraconcursal não sofre a limitação temporal prevista no art. 9o, II, da Lei 11.101/05.